Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728956-91.2025.8.07.0016 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANÍSIO RODRIGUES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário e apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) determinar que o réu forneça ao autor o medicamento denominado “doralutamida”, nos moldes da prescrição médica; e b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o réu tem obrigação de custear o medicamento indicado ao beneficiário do contrato de assistência à saúde, que é idoso portador de neoplasia maligna de próstata; e (ii) se a negativa de custeio do fármaco autoriza a reparação civil do beneficiário por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ilegítima a negativa de custeio do fármaco pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF). O art. 12, inciso, I, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, o art. 18, inciso X, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução n. 465/2021) e o próprio regulamento do contrato de assistência à saúde preveem a imposição de custeio, pela operadora de plano de saúde, de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo fármacos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. 4. A negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico submeteu o paciente a risco de lesão à sua integridade física e, ao fim e ao cabo, a risco de morte. Cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 5. É inviável a alteração do quantum indenizatório fixado na r. sentença a título de indenização do autor/apelado por danos morais, porque fixado em atenção às circunstâncias específicas do feito e mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, caput, e inciso X, 6o, e 196, ao argumento de que a condenação ao custeio do medicamento pleiteado deve ser excluída. Defende que poderia ter sido reconhecida a negativa de cobertura fundamentada no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Afirma que caso mantida a determinação de custeio do medicamento, a condenação por danos morais merece ser extirpada; b) artigos 2o, 37, caput, 167, inciso II, 195, § 5o, por ofensa ao princípio da separação dos Poderes, diante da intervenção judicial indevida em políticas públicas de saúde e substituição da discricionariedade técnica da Administração por decisão judicial. Verbera afronta ao princípio da legalidade administrativa e da eficiência, ao impor obrigação não prevista em lei. Relata sobre a infringência à regra que veda a realização de despesas sem previsão orçamentária. Sustenta afronta ao princípio da responsabilidade fiscal e da reserva do possível, ao impor obrigação sem a correspondente fonte de custeio, comprometendo o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade do sistema; e c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, asseverando ter ocorrido exercício regular de direito quanto à negativa de cobertura de medicamento pleiteada. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso X, 6o, e 196, todos da CF, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1558408 ED-AgR/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/11/2025). Demais disso, o órgão julgador decidiu a demanda à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Igual teor: RE 1565555 AgR / SP, relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/11/2025. Ainda, para apreciar a tese recursal no sentido de se aferir a existência ou não, de danos morais, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas colacionados aos autos, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 2o, 37, caput, 167, inciso II, e 195, § 5o, todos da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. Igualmente o apelo extremo não pode transitar em relação ao artigo 188, inciso I, do CC, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1551837/SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 11/9/2025. Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F